Tribunal: STF
Processo: HC 248015
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michael Julio da Silva contra conduta omissiva do Relator do HC 855.226/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi denunciado pelo crime de furto, previso no art. 155, caput, c/c art. 61, “j”, ambos do Código Penal.



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, demora no julgamento do HC 855.226/SP em curso na Corte Superior. Aduz que interpôs agravo regimental no dia 18 de abril de 2024 e que, até a presente data, não houve julgamento. Requer, em medida liminar e no mérito, o julgamento imediato do HC 855.226/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, no dia 9.4.2024, foi denegada a ordem no HC 855.226/SP. Na sequência, em 18.4.2024, o impetrante interpôs agravo regimental contra decisão do Relator, tendo o Ministério Público Federal manifestado ciência no dia 12.9.2024. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, visto que os autos estão conclusos para julgamento desde o dia 23.9.2024. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 915.880/RS do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente